Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE AVERBAÇÕES DE ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS.
DESPACHO SEM CARÁTER
DECISÓRIO
. IRRECORRIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida na fase de liquidação de sentença de Ação Revisional de Contrato Bancário, que determinou a expedição de ofício para viabilizar a baixa das averbações das alienações fiduciárias relativas às matrículas nº 35.157 (registros
nºs
6, 7, 9 e 12) e nº 40.046 (registros
nºs
9, 10, 12 e 15). O agravante sustentou a existência de discussão pendente no Agravo de Instrumento nº 1013681-66.2025.8.11.0000, que versa sobre o cálculo homologado, e alegou a irreversibilidade da medida de baixa das
garantias fiduciárias, requerendo a suspensão do cumprimento da decisão até o trânsito em julgado do referido recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho que apenas corrige ofício para viabilizar a baixa de averbações de alienação fiduciária, em decorrência de decisão anterior que já havia homologado o cálculo e determinado o levantamento das penhoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada consiste em despacho de mero expediente, ao retificar ofício anterior para explicitar a baixa das averbações das alienações fiduciárias, sem conteúdo decisório autônomo, sendo insuscetível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, conforme art. 1.001 do CPC.

O juízo de origem já havia homologado, em 31.03.2025, o laudo pericial e determinado o levantamento das penhoras, decisão que não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão temporal da matéria.

O recurso que discute o mérito da perícia (AI nº 1013681-66.2025.8.11.0000) foi julgado improcedente em 18.06.2025, de modo que não subsiste controvérsia sobre a validade do cálculo que fundamentou a baixa das garantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível Agravo de Instrumento contra despacho de mero expediente que apenas corrige ofício para viabilizar cumprimento de decisão judicial anterior.

A não interposição de recurso contra decisão que homologa cálculo e determina levantamento de penhora enseja a preclusão temporal da matéria.

A baixa de garantias fiduciárias em liquidação de sentença é legítima quando decorrente de decisão transitada em julgado ou preclusa, mesmo diante de recurso posterior sem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018143-66.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato Bancário em fase de Liquidação de Sentença, determinou a baixa das averbações das alienações fiduciárias referentes à matrícula n. 35.157 (registros
ns
. 6, 7, 9 e 12) e matrícula n. 40.046 (registros
ns
. 9, 10, 12 e 15).

O agravante alega
que a perícia contábil apurou sa
ldo em seu favor no valor de R$
994.697,71, referenciado para data base de agosto/2023, considerando atualizações pelo INPC mais juros de 1% ao mês não capitalizados.

Argumenta que o cálculo está sendo discutido no AI n. 1013681-66.2025.8.11.0000, pendente de julgamento e, apesar de o juízo
a quo
ter determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo daquele recurso, no entanto mandou que se expedisse ofício para a baixa das averbações de alienação fiduciária.

Assegura que se trata de medida irreversível o que pode lhe trazer prejuízo.

Efeito suspensivo deferido no Id
292590370
.

Contraminuta no Id
293886879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a baixa das averbações das alienações fiduciárias referentes à matrícula
ns
. 35.157 e 40.046.

Alega, em síntese, que o feito originário ainda não se encontra apto à liberação das garantias fiduciárias, uma vez que pende de julgamento o Agravo de Instrumento nº 1013681-66.2025.8.11.0000, que questiona o laudo pericial que apurou o saldo devedor em f
avor do banco no montante de R$
994.697,71.

Sustenta que, embora o juízo a quo tenha determinado a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias até o julgamento do recurso pendente, contraditoriamente determinou o prosseguimento do feito com a baixa das averbações das alienações fiduciárias.

Argumenta que a baixa das garantias reais deveria agu
ardar o trânsito em julgado do A
gravo que discute a validade do laudo pericial, sob pena de causar dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, pela perda da garantia real e da preferência creditória em caso de eventual provimento do recurso ainda pendente de julgamento.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo
de
Instrumento para determinar a suspensão da ordem de baixa das averbações das alienações fiduciárias até o pronunciamento judicial definitivo acerca do laudo pericial contábil, compreendido pelo trânsito em julgado do RAI nº 1013681-66.2025.8.11.0000.

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se é cabível a baixa das averbações das alienações
fiduciárias antes do trânsito em julgado do Agravo
de
Instrumento que questiona o laudo pericial que apurou o saldo devedor.

Diante do contexto fático delineado nos autos, observa-se que, em 31-03-2025, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cálculo, homologou
o laudo pericial e determinou
o levantamento das penhoras que recaem sobre os bens imóveis dados em garantia, devendo o banco apresentar as matrículas e os cartórios correspondentes para
expedição do quanto necessário
.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000, restringindo-se, no mérito, a pleitear a retificação do laudo pericial para que este refletisse adequadamente os comandos judiciais, em especial quanto:
“(i) a correta aplicação da correção monetária para fins de apurar o valor da parcela devida mês a mês, (
ii
) a correta dedução de valores comprovadamente pagos, destinados à amortização das operações, conforme constam nas fichas financeiras e (
iii
) à correta aplicação da ordem de compensar antes de restituir, seja mediante dedução do saldo por meio do cotejo entre valores pagos e devidos, seja por meio de compensação de eventual saldo credor com o saldo em aberto de outras operações”
.

O R
ecurso foi julgado improcedente na sessão presencial realizada em 18-06-2025, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Na sequência, os agravados protocolaram petição no Id 191320210, na qual requereram a juntada da guia de depósito judicial e do respectivo comprovante de pagamento do valor atualizado referente ao saldo remanescente devido ao Banco Original, com o intuito de quitar os contratos firmados entre as partes. Requereram, ainda, a expedição de ofícios ao 5º Serviço Notarial e Registral para a baixa das restrições nas matrículas n. 35.157 e n. 40.046.

O referido ofício foi expedido sob o Id 191345319, com o seguinte teor:
“proceda a exclusão da penhora realizada à
margem da matrícula nº 35.157 e matrícula nº 40.046, livro nº 02, desse 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS”
.
Contudo, o cartório recusou-se a promover as baixas das alienações fiduciárias, justificando que o documento apenas mencionava a exclusão das penhoras.

Diante disso, os agravados apresentaram nova petição no Id 192086895, requerendo a correção do ofício para constar expressamente que a baixa se refere às averbações dos contratos de alienação fiduciária em favor do Banco Original, registradas nas matrículas n. 35.157 e n. 40.046 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Posteriormente, no Id 193642683, o juízo determinou a expedição de novo ofício para viabilizar a baixa das averbações relativas às alienações fiduciárias constantes das matrículas mencionadas.

Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente, destinado à retificação do conteúdo do ofício anteriormente expedido, sem natureza decisória, sendo, por isso, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Além disso
, há tempos foi determinado o levantamento das penhoras (
desde 31-03-2025
),
e a não interposição de Recurso no momento oportuno leva
à preclusão temporal da matéria, visto que a interposição deste
Agravo
só ocorreu em
04-06-2025
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE POSTERGA A PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO DEVEDOR PARA DEPOIS DAS INFORMAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, A RESPEITO DO IMÓVEL
PENHORADO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE -RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL -
NÃO
CONHECIMENTO
(ART. 932, INCISO III, DO CPC).

A decisão que posterga a análise do pleito de penhora de cotas sociais da empresa do devedor para depois das informações a respeito do imóvel, pelo município onde este se localiza, não tem
cunho

decisório
, tratando-se de despacho de mero expediente”.
(N.U 1004034-47.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS EXECUTADOS – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÉPOCA – DISCUSSÃO PRECLUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte que deixa de impugnar, no momento processual adequado, a decisão que fixa o pagamento de honorários advocatícios pelos executados, sujeita-se à preclusão, ficando impossibilitada de discutir a matéria em momento posterior”.
(N.U 1028813-03.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Pelo exposto,
revogo o efeito suspensivo deferido anteriormente no Id
29259037
0 e
com amparo no art
.
932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso por ser inadmissível
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025